Tribunal: TJSP
Processo: 1034467-73.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Civil e consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Serviço de telefonia e internet. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Aplicação do disposto na Resolução n. 632/2014 da ANATEL sobre o contrato de permanência. Impossibilidade de imposição de multa pela rescisão do contrato sob alegação de que ocorreu no

Ementa:
Civil e consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Serviço de telefonia e internet. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Aplicação do disposto na Resolução n. 632/2014 da ANATEL sobre o contrato de permanência. Impossibilidade de imposição de multa pela rescisão do contrato sob alegação de que ocorreu no período de fidelização. Ausência de previsão contratual acerca da renovação automática do contrato. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar o recebimento pela autora da suposta mensagem via SMS dando ciência da renovação do contrato.
Gera dano moral in re ipsa a indevida inclusão (ou manutenção) de restrição em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, a teor da Súmula n. 227 do C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000668241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034467-73.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado TECNOCLIN ELETRÔNICA EIRELI.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034467-73.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 20.741 2/13
Apelação n. 1034467-73.2019.8.26.0114
Voto n. 20.741
Comarca:
Campinas (1a Vara Cível)
Apelante:
Telefônica Brasil S/A
Apelada:
Tecnoclin Eletrônica Eireli
MMa. Juíza:
José Fernando Steinberg
Civil e consumidor. Ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenização por danos
morais. Serviço de telefonia e internet. Sentença de
procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Aplicação do disposto na Resolução n. 632/2014 da
ANATEL
sobre
o
contrato
de
permanência.
Impossibilidade de imposição de multa pela rescisão
do contrato sob alegação de que ocorreu no período
de fidelização. Ausência de previsão contratual acerca
da renovação automática do contrato. Ré que não se
desincumbiu do ônus de provar o recebimento pela
autora da suposta mensagem via SMS dando ciência
da renovação do contrato.
Gera dano moral in re ipsa a indevida inclusão (ou
manutenção) de restrição em banco de dados de
órgãos de proteção ao crédito. A pessoa jurídica pode
sofrer dano moral, a teor da Súmula n. 227 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Tecnoclin Eletrônica Eireli, ora apelada, propôs esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034467-73.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 20.741 3/13
demanda (fls. 1/65), aduzindo ter celebrado, em 22/5/2017, com Telefônica
Brasil S/A, ora apelante, contrato de prestação de serviços de dados e voz,
oportunidade na qual adquiriu da apelada 13 (treze) linhas de telefonia
móvel, 13 (treze) chips e 8 (oito) celulares, para quitação dos aparelhos e
chips no mesmo prazo de vigência do contrato de prestação de serviços: 24
(vinte e quatro) meses.
Narrou que em 25 de junho de 2019, com o encerramento
do contrato e quitação das parcelas ocorrido em 22 de maio, celebrou
contrato com a Claro e requereu a portabilidade das linhas de telefonia
móvel. Depois de feita a portabilidade fora surpreendida com a cobrança do
valor residual do plano e a cobrança de multa no montante de R$ 35.387,00
(trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais), com vencimento em 25 de
julho de 2019.
Ao entrar em contato com a apelante, foi informada de
que a multa por rescisão contratual fora aplicada ao argumento de que houve
a renovação automática do contrato por igual período de 24 (vinte e quatro)
meses. Garantiu, no entanto, não ter essa cláusula no contrato e nem ter
autorizado a renovação automática do contrato com fidelização.
A reclamação que formulou foi indeferida pela apelante,
restando a opção de emissão de nova fatura para pagamento integral ou
parcelamento do débito. Requereu o reexame do pedido. Após o
indeferimento fora informada do encerramento do contrato pelo não
pagamento da quantia de R$ 36.662,08 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta
e dois reais e oito centavos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034467-73.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 20.741 4/13
Em 8 de agosto de 2019 recebeu e-mail na qual a apelante
confirmou o cancelamento do contrato e no dia seguinte recebeu
correspondência na qual fora informada sobre a abertura de cadastro
negativo de seu nome junto a Serasa.
Entende a apelada dever apenas o montante de R$
1.265,09 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e nove centavos) relativo
ao período de utilização do serviço antes da portabilidade, mas a apelante se
recusou a emitir boleto para pagamento desse valor.
Informou que em 30 de agosto de 2019 tomou
conhecimento por uma fornecedora que seu cadastro estava bloqueado para
compra a prazo em razão da inscrição de seu nome no cadastro de
inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito.
Asseverou ser “revendedora e prestadora de serviços médico-
hospitalar, inclusive atuando no mercado de manutenção de equipamentos hospitalar, tanto
na esfera privada como na pública, participando de certames e licitação pública, razão que
não pode haver qualquer restrição ou apontamento financeiro em seu nome” (fls. 5).
Ressaltou que a negativação do seu nome tem gerado
prejuízos morais e materiais.
Com base nessa causa de pedir, a apelada pediu a
concessão da tutela de urgência, consistente em (a) “sustação da inscrição do
nome do Requerente no cadastro negativo, com a expedição do competente ofício e, ainda,
seja retirado o nome do Requerente junto ao SERASA e outros órgãos, até decisão final
ou revogação da medida deferida” ou determinação à apelante para que promova a
exclusão, sob pena de multa diária; (b) ordem para que a apelante emita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034467-73.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 20.741 5/13
boleto para pagamento do valor incontroverso ou autorização para depósito
judicial e, ao final, seja “reconhecida e declarada a inexistência de débito com a
nulidade da multa aplicada” e a condenação da apelante ao pagamento de
indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze
mil reais). (Fls. 20/21.)
A decisão de fls. 66 deferiu o depósito do valor
incontroverso e deferiu a tutela de urgência postulada mediante a prestação
de caução em dinheiro, real ou fidejussória. A fls. 76 o Juízo a quo aceitou os
bens móveis oferecidos (termo de caução de bens móveis a fls. 81), dando
azo a interposição, pela apelante, do agravo de instrumento n.
2240599-02.2019.8.26.0000, ao qual foi negado provimento (fls. 175/179).
Citada, a apelante ofertou contestação com documentos
(fls. 109/123 e 124/152), sustentando, em síntese, a migração para outra
operadora ocorreu após a renovação do contrato; a legalidade da cláusula de
fidelização que, no caso, foi de 12+12 meses, conforme contratos assinados
em junho e julho de 2016; houve envio de SMS em todas linhas telefônicas
30 (trinta) dias antes do término do contrato informando sobre a renovação
automática; inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; multa
devida diante da renovação do contrato; inexistência de dano à imagem da
pessoa jurídica, que diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, não
pode ser presumido. Subsidiariamente, sustentou o excesso do valor
postulado a título de dano moral.
Colhida a réplica (fls. 157/162), veio a lume a sentença
combatida (fls. 163/167), proferida na forma do artigo 355, inciso I, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034467-73.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 20.741 6/13
Código de Processo Civil, que, aplicando o Código de Defesa do
Consumidor, julgou procedente a demanda para (a) confirmar a tutela
provisória; (b) declarar a inexigibilidade do débito apontado a fls. 46; (c)
declarar a rescisão do contrato; (d) condenar a apelante ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 com correção
monetária e juros de juros de mora, ambos a contar do arbitramento.
Sucumbente, a apelante foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
condenação.
Neste recurso (fls. 180/190) a apelante postula a reforma
da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente, repisando,
em síntese, as alegações lançadas na contestação (com exceção daquela
relativa a aplicação do CDC).
Contrarrazões a fls. 195/201.
II Fundamentação.
O apelo não comporta provimento.
Preliminarmente, impende reiterar o que constou do
relatório: a sentença foi haurida à luz do Código de Defesa do
Consumidor e quanto a isso a apelante não se insurgiu nas razões
recursais, de modo que este limite objetivo deve ser observado.
Pois bem.
A Resolução n. 632/2014 (que aprova o Regulamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034467-73.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 20.741 7/13
Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações RGC)
assim estabelece sobre o “contrato de permanência” (grifo não original):
“Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor
e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de
Prestação do Serviço por um prazo mínimo.
§ 1o O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12
(doze) meses. (...).”
“Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes
do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa
estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor
do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.
(...).”
Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor
corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a
possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57.”
No entanto, ainda que seja válida a estipulação de cláusula
de fidelização, à luz do entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de
Justiça e do disposto no artigo 59 da Resolução n. 632, da Anatel, acima
transcrito, assim como a validade da estipulação de multa compensatória nos
casos de extinção antecipada do contrato, no caso em concreto, essa multa
não pode ser aplicada.
Isso porque é certo que o contrato celebrado entre as
partes (fls. 33/34) estabeleceu a cláusula de fidelização pelo prazo de 24
(vinte e quatro) meses, sem, contudo, dispor sobre a renovação automática
do contrato nas mesmas condições anteriormente pactuadas.
A ré garantiu ter encaminhado “mensagem SMS para a Autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034467-73.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 20.741 8/13
em todas as linhas telefônicas da mesma aproximadamente 30 dias antes do fim do
contrato, objetivando informar acerca da renovação automática, o que demonstra o
atendimento ao dever de informação” (fls. 111).
A suposta mensagem, no entanto, não comprova sequer a
ciência da autora sobre a renovação automática, pois não contém nenhum
número de telefone vinculado.
Nesse contexto, bem reconheceu a sentença a abusividade
da cobrança da multa contratual, cumprindo transcrever o seguinte trecho
(fls. 153/154 - grifo não original): “Pela inteligência do artigo 39, do Código de
Defesa do Consumidor, figura-se vedada a prática de continuidade da relação jurídica sem
que exista o seu consentimento” (fls. 164).
Também não tem razão a ré quanto a tese relativa ao dano
moral.
A jurisprudência pátria sedimentou entendimento no
sentido de que a inclusão (ou a manutenção) indevida de restrição creditícia
em cadastro de inadimplentes gera dano moral, como atestam os seguintes
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça: (a) 4a Turma Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 307.336/RS Relator Ministro
Luís Felipe Salomão Acórdão de 22 de outubro de 2013, publicado no DJE
de 25 de novembro de 2013; (b) 4a Turma Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial n. 521.400/PR Relator Ministro Antônio Carlos
Ferreira Acórdão de 18 de setembro de 2014, publicado no DJE de 25 de
setembro de 2014; e (c) 3a Turma Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial n. 790.322/SC Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze
Acórdão de 24 de novembro de 2015, publicado no DJE de 9 de dezembro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034467-73.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 20.741 9/13
de 2015.
Cumpre salientar que na hipótese vertente o dano moral se
caracteriza in re ipsa, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, passível de
sofrer dano moral, como afirma a Súmula n. 227 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste E.
Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
NEGATIVAÇÃO. Ação indenizatória cumulada com pedido
de retirada de apontamento indevido junto a órgão de proteção
ao crédito. Sentença de procedência. Interposição de apelação
pela ré. Controvérsia recursal que se restringe ao valor fixado
para indenização por danos morais. Ré que indevidamente
inscreveu o nome da autora em cadastro de órgão de proteção
ao crédito. Negativação indevida do nome da autora gera lesão
à sua imagem, honra e credibilidade no mercado. Pessoa jurídica
pode receber indenização a título de danos morais na hipótese
de ofensa à sua honra objetiva. Súmula no 227 do C. STJ. Autora
que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, em
decorrência da indevida negativação de seu nome e do
consequente abalo de crédito. Rejeição da pretensão de redução
do montante indenizatório. Manutenção da r. sentença.
Apelação não provida. (29a Câmara de Direito Privado Apelação
n. 1091319-72.2013.8.26.0100
Relator Carlos Dias Motta

Acórdão de 6 de junho de 2018, publicado no DJE de 14 de junho
de 2018, sem grifos no original).
Apelação
Cível.
Duplicata.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Autora que teve
seu nome negativado indevidamente por débito quitado. Ré que
confessa o fato. Ato ilícito configurado. Indenização por dano
moral devida. Pessoa jurídica. Possibilidade de sofrer danos
morais. Súmula 227 do C. STJ. Danos morais que atuam in re
ipsa. "Quantum" indenizatório mantido. Sentença mantida.
Verba honorária de sucumbência majorada. Artigo 85, § 11, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034467-73.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 20.741 10/13
Código de Processo Civil Recurso não provido. (22a Câmara de
Direito Privado
Apelação n. 1047358-76.2016.8.26.0100

Relator Hélio Nogueira
Acórdão de 18 de maio de 2018,
publicado no DJE de 25 de maio de 2018, sem grifos no original).
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais e tutela de urgência Procedência
Inexistência de lastro da cambial que restou incontroversa nos
autos
Responsabilidade da ré devidamente reconhecida

Ocorrência de dano moral também configurada, face ao
protesto do título Montante da indenização arbitrado pela
douta Magistrada que merece ser mantido Recurso da ré
improvido. (14a Câmara de Direito Privado
Apelação n.
1002740-33.2018.8.26.0114
Relator Thiago de Siqueira

Acórdão de 27 de novembro de 2019, publicado no DJE de 6 de
dezembro de 2019, sem grifos no original)1.
Ação de reconhecimento pelo rito ordinário Instrumento
Particular de Cessão de Quotas de Sociedade Inadimplemento
Pedidos de reintegração de posse de veículo dado em
pagamento e de dano moral Sentença de parcial procedência
quanto ao pedido de reintegração Hipótese de negativação do
nome da sociedade por conduta omissiva da apelada Dano
moral caracterizado
Súmula 227/STJ
Precedentes

Arbitramento nesta Instância, observados os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
Recurso parcialmente
provido. (2a Câmara Reservada de Direito Empresarial Apelação
n. 1011588-54.2018.8.26.0002
Relator Maurício Pessoa

Acórdão de 6 de dezembro de 2018, publicado no DJE de 11 de
dezembro de 2018, sem grifo no original).
1 O julgado invoca a seguinte lição de Yussef Said Cahali: “Na realidade, 'a pessoa jurídica, embora não seja
titular de honra subjetiva que se caracteriza pela dignidade, decoro e autoestima, exclusiva do ser humano, é detentora de
honra objetiva, fazendo jus à indenização por dano moral sempre que o seu bom nome, reputação ou imagem forem
atingidos no meio comercial por algum ilícito (protesto indevido de duplicata). Ademais, após a Constituição de 1988, a
noção de dano moral não mais se restringe ao pretium doloris, abrangendo também qualquer ataque ao nome ou imagem
da pessoa física ou jurídica, com vistas e resguardar a sua credibilidade e respeitabilidade ́” (autor cit., in “Dano moral”,
Editora Revista dos Tribunais, p. 394)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034467-73.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 20.741 11/13
Vale mencionar que este último aresto invoca os seguintes
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA.
DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO
SE MOSTRA EXCESSIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É
inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento
dos temas insertos nos dispositivos da legislação federal
apontados como violados. Incidência das Súmulas 282 e 256 do
STF. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "nos casos de
protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros
de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é,
prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa
jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe
de 17/12/2008). 3. A orientação pacificada no Superior Tribunal
de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias
ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser
revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se
revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Nos
moldes em que delineado pelo Tribunal de origem, não se
mostra exorbitante a condenação do recorrente no valor de R$
12.000,00 (doze mil reais) a título de reparação moral,
decorrente dos danos sofridos pela pessoa jurídica ora agravada,
que teve o nome indevidamente incluído em cadastro de
inadimplentes. 4. Agravo interno não provido. (4a Turma

Agravo Regimental no Agravo n. 1.421.689/SC Relator Ministro
Raul Araújo Acórdão de 5 de novembro de 2015, publicado no
DJE de 25 de novembro de 2015, sem grifo no original).
Civil e processual civil. Recurso especial. Omissão.
Inexistência. Danos morais. Não renovação do cheque especial.
Ausência de prova. Protesto indevido. Negativação. Pessoa
jurídica. Dano in re ipsa. Presunção. Desnecessidade de prova.
Quantum indenizatório. Exagero. Afastamento de um dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034467-73.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 20.741 12/13
motivos de sua fixação. Redução. - Para o Tribunal de origem, o
envio do título a protesto de forma indevida gerou presunção de
dano moral, o que tornou desnecessária a análise dos pontos
questionados em embargos declaratórios; - A não renovação do
contrato de cheque especial não pode ser imputada ao protesto
indevido promovido pela recorrente. Fato não comprovado nos
autos; - Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se
configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes; - Os valores
arbitrados a título de danos morais somente comportam
modificação pelo STJ quando fixados de modo irrisório ou
exagerado; - Na espécie, o valor mostra-se exagerado, em
especial pelo afastamento da indenização pela não renovação
do contrato de cheque especial. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (3a Turma
Recurso Especial n. 1.059.663/MS
Relatora Ministra Nancy
Andrighi Acórdão de 2 de dezembro de 2008, publicado no DJE
de 17 de dezembro de 2008, sem grifo no original).
Por fim, não se insurgiu a ré em relação ao quantum
arbitrado.
A teor do disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, os
honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados para 15%
do valor da condenação.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034467-73.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 20.741 13/13
(assinatura eletrônica)